Tribunal: TJDFT
Processo: 0717463-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0717463-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: L.R.I.- COM DE PROD DE DERIV DE PETROLEO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, na ação de despejo proposta pelo ora agravante em desfavor de L.R.I COM DE PROD DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, indeferiu o pedido de despejo liminar, nos seguintes termos (ID 124217374 dos autos de origem): “Sim, de fato, o juízo tem muita coisa para fazer e tem aumentado o que - este e todos os outros com competência cível - deve dar conta, pois sem nenhuma razão de direito se tem eleito Brasília como o desaguadoro das demandas de gentes de todo Brasil. Aqui se evidencia isso: foi eleito o foro de Brasília para demandas decorrentes do contrato de locação. Mas mire e veja: as partes não são aqui domiciliadas, o imóvel está localizado em Valparaíso e, portanto, é lá que o despejo será cumprido e onde o contrato foi descumprido, não tendo a lide, pois, qualquer relação de contato com nossa Capital. Seja do ponto de vista objetivo, seja do ponto de vista subjetivo. De se indagar: por que não se elegeu Valparaíso como o foro competente? Ou Goiânia? Ou Pires do Rio? Ou Orizona? Certo: estes últimos dois foros também não teriam nenhuma relação com a demanda, mas, ao menos, as partes estariam em Goiás, Estado que, além do melhor e mais amarelo pequi e do melhor empadão, é o que tem vocação para, com muito mais engenho e arte, prestar jurisdição para suas adoráveis gentes. Com isso, deixaria o juiz de Brasília com as suas - dona Maria do Cruzeiro, seu Jorge do Sudoeste... Só não reconheço a abusividade da cláusula - abuso do direito de escolher o foro que não tem relação com a demanda - por que nosso Tribunal entende o contrário, quase de forma unânime. Então não apoquentarei a autora com meu insignificante e lamentável entendimento, mesmo porque um eventual recurso seguramente lograria obter efeito suspensivo, e, no final, ficaria tudo por aqui mesmo. O Tribunal tem suas superiores razões. Então, infelizmente, sim, pode ser que haja algum atraso, mas ele não aconteceria se, ao invés de se eleger aqui para demandar, elegesse qualquer das cidades de Goíás. É o ônus de escolher juízo assoberbado... À saída, pois, peço a devida venia, mas farei o possível para tentar prestar a jurisdição demandada no prazo mais breve possível. Posto isso, não creio seja cabível a tutela de urgência: a uma, a ré está em mora há sete anos na implantação do empreendimento. Portanto, não me parece que aguardar alguns dias a mais, para observar o contraditório, seja injustificado, mas não só: mesmo citada não tem a ré como adotar alguma atitude que, ao final, implique na impossibilidade do despejo - a não ser que implante o empreendimento - tampouco se revela que, se a autora não tomar posse, não será possível o gozo do direito ao final - dados que revelam o perigo da demora. Ao menos, não é o que se verfica da justificativa apresentada: "Quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, esse se trata de requisito de ainda mais fácil visualização, uma vez que o Réu está inadimplente perante o Autor por mais de 7 (sete) anos. Sabe-se que, a contragosto deste diligente, mas atarefado, juízo, o Poder Judiciário está sobrecarregado e as demandas, por via de consequência, possuem razoável prazo de duração. Assim, com os recursos atualmente possíveis, não se conceder a tutela de urgência é correr-se o risco de, quando do trânsito em julgado da presente demanda, o processo já ter exaurido seu prazo de duração. Mais que isso: durante todo esse tempo de contrato, o Réu usufruiu o espaço do Shopping Center sem cumprir com sua obrigação contratual de desenvolver a comercialização de combustível, inutilizando um espaço de grande serventia. Com isso, a não concessão da tutela de urgência importaria em beneficiarse um locatário inadimplente, em detrimento de um locador que ficará descapitalizado para promover investimentos em seu crescimento, prejudicando um polo econômico que poderia ficar mais atrativo e desenvolvido." Por que não adotou esta postura há alguns anos para pôr cobro a tais inconvenientes? O certo é que, de forma alguma, a meu ver, está revelado o perigo de dano. Indefiro, portanto, a tutela de urgência. Cite-se, para no prazo de 15 dias, purgar a mora ou contestar o pedido. Fixo o valor de 10% do valor da causa caso a mora seja purgada”. Em suas razões recursais (ID 35795548), afirma que as partes firmaram contrato de locação em 01/01/2014, sendo que competia à locatária construir um posto de combustível no local, iniciando-se a locação na data da inauguração do posto, com prazo de locação de 240 meses. Afirma que a inauguração do posto estava prevista para o mês de julho de 2014. Informa que até a presente data, mais de 7 anos depois, o posto não foi inaugurado, violando expressamente as cláusulas 3 e 12 do contrato de locação. Argumenta que a agravada deixou de arcar com suas obrigações contratuais, não mais realizando o devido pagamento do aluguel, se recusando, ainda, a devolver o imóvel ao agravante. Alega que o agravante deixou de pagar os demais encargos da locação, como IPTU, tarifas de água, energia, gás. Argumenta que postulou a tutela provisória de urgência antecipada, com fulcro no art. 300, do CPC. Afirma que não se tratou de pedido liminar com fulcro no art. 59, § 1o, da Lei de Locação. Afirma que é cabível tutela de urgência antecipada nas ações de despesa fora dos casos previstos na lei específica, conforme jurisprudência do STJ. Alega o perigo da demora, pois o agravado está na posse do bem sem prestar qualquer contraprestação. Por fim, requer a antecipação de tutela recursal para determinar a desocupação liminar do agravado do imóvel locado, no prazo de 15 dias, aceitando-se como caução o crédito relativo a três meses de aluguéis atrasados. No mérito, que seja provido o recurso para determinar a desocupação liminar do imóvel. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Compulsando os autos originários, constata-se que foi firmado entre as partes contrato locatício de imóvel com construção, que previa que o locatário iria construir no bem de propriedade do locador um posto de gasolina, sendo que após a construção iniciaria o pagamento dos alugueres, sendo o prazo de locação pactuado de 240 meses (ID 123590412 dos autos de origem). O contrato locatício de imóvel com construção consiste em operação imobiliária na qual há a realização de uma construção no terreno locado para posterior locação. Trata-se de um contrato complexo, que inclui peculiaridades diversas das situações típicas da locação. No caso em comento, as partes pactuaram que o locatário iria construir um posto de gasolina no imóvel, objeto da locação, que provavelmente ficaria pronto em julho de 2014. Restou estabelecido, ainda, que o aluguel seria devido a partir da inauguração do posto de gasolina, conforme cláusulas 2.2, 3.2 e 4 do contrato locatício. Vejamos: “Cláusula 2.2. O referido espaço será entregue à locatária sem qualquer acabamento, “em osso”, com vistas a que ali se iniciem as obras de sua instalação e decoração nas condições pactuadas nas normas gerias regedoras do Funcionamento, Uso e Locação do Shopping Sul. Cláusula 3.1. A locação, ora ajustada, vigorará pelo prazo estabelecido no item 4, iniciando-se para todos os efeitos de direito na data de inauguração do Posto prevista para julho/2014”. Cláusula 4. O prazo da presente locação será de 240 meses, iniciando na data de inauguração do posto”. O que se depreende do contexto dos autos é que a inauguração do posto de gasolina estava prevista para ocorrer há 7 anos, sendo que até o presente momento não houve a sua construção. No caso em comento, em juízo superficial, constata-se que não é cabível o despejo liminar, com fulcro no art. 59, § 1o, da Lei de Locação, uma vez que a situação fática não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais. Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que é possível conceder a tutela de urgência para deferir o despejo liminar, com fulcro no art. 300, do CPC. Contudo, nesse caso, devem estar presentes a probabilidade do direito e o perigo da demora. No caso em comento, o agravado está na posse do imóvel desde 2014 e o descumprimento da obrigação de construir o posto de gasolina perdura há mais de 7 (sete) anos, sem que tenha sido adotada, até então, qualquer medida pelo agravante visando rescindir o contrato e obter o imóvel de volta. Assim sendo, não se vislumbra, neste momento inicial, o perigo da demora no aguardo da citação do réu para que seja formado o contraditório e verificada a versão do locatário, até porque a inadimplência do agravado persiste há muitos anos e foi tolerada pelo agravante. Logo, o contexto fático indica que não há perigo da demora e que se pode aguardar a formação do contraditório para que a questão possa ser decidida. Desse modo, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação do agravante, não sendo o caso de antecipação dos efeitos da tutela postulada. Posto isso, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se, com urgência, ao i. Juízo de origem. Intime-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 03 de junho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora